Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710066-11.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DAS DORES DE JESUS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, consoante determinado no despacho de ID 21767748. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator